Tribunal: TJBA
Processo: 8043724-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043724-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO TERMINATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento n.º 8043724-63.2024.8.05.0000, a qual não conheceu do recurso por inadequação da via eleita. O Agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos em fase de cumprimento de sentença e determinou o pagamento e arquivamento do feito.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida tem natureza terminativa, pois homologou os cálculos, determinou o pagamento e o arquivamento do feito, caracterizando sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. Dessa forma, o recurso cabível contra tal pronunciamento judicial é a apelação, e não o agravo de instrumento.

O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença, desde que não acarretem a extinção da execução, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que exige a presença de dúvida objetiva e razoável quanto ao cabimento do recurso.

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais consolidam o entendimento de que a extinção da fase executiva demanda interposição de apelação, não sendo admissível a conversão do agravo de instrumento em outro recurso.

III
. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019; TJ-RJ, AI 0053068-93.2019.8.19.0000, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 27.01.2021; TJ-BA, AGV 8005216-87.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento de n.º
8043724-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e Agravado
LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
de de 2025
.

DES.
PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA